Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO. CARTÕES DE CRÉDITO. DIMOF. DECREED. E-FINANCEIRA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS CONSTRITIVAS TÍPICAS. NÃO ESGOTAMENTO.
1. As informações prestadas via DIMOF, DECREED e e-FINANCEIRA são utilizadas para o cotejo, por parte da Receita Federal do Brasil, com as declarações de imposto de renda, para fins de apuração de eventuais inconsistências, não se prestando para a penhora de bens do executado.
2. A quebra do sigilo das movimentações financeiras por cartão de crédito somente teria lugar em circunstâncias em que esgotadas todas as medidas típicas de busca de satisfação do crédito exequendo, por se tratar de medida excepcional e limitada à identificar eventuais movimentações financeiras, ante a proteção constitucional conferida a esses dados.
3. Recurso conhecido e não provido.